Tribunal: TJMT
Processo: 0008099-91.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008099-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILO RODRIGUES - CPF: 523.168.231-49 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), CAMILO RODRIGUES - CPF: 523.168.231-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOZIMAR LUCAS MACHADO RODRIGUES - CPF: 012.369.131-16 (APELANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO -
PERÍCIA MÉDICA –
DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO COM INFORMAÇÃO “AUSENTE” – INTIMAÇÃO POSTAL – FRUSTRADA – OFICIAL DE JUSTIÇA – DILIGÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL - ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

A
intimação pessoal da parte
que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo. Frustrada a intimação pela via postal, deve a mesma ser realizada através de diligência levada a efeito por oficial de justiça, nos termos do art. 275, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por JOZIMAR LUCAS MACHADO, representado por seu genitor CAMILO RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (1094266), ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz que mesmo não sendo intimado pessoalmente, informado por seu patrono, compareceu no dia marcado. No entanto, o médico perito judicial designado não compareceu.

Requer a reforma da sentença para determinar ao perito as informações necessárias, a realização da perícia e ou, o julgamento do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se em razão da ausência de interesse público (Num. 21521996 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOZIMAR LUCAS MACHADO, representado por seu genitor CAMILO RODRIGUES, por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 02/08/2015, conforme Boletim de Ocorrência DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 8898769). Acostados aos autos, Histórico Clínico (Num. 8898769) e Boletim de Atendimento (Num. 8898762).

Ressai dos autos que o juízo singular intimou o autor para realização de perícia, por meio de seu patrono (Num. 8898788 – pág. 02; Num. 8898775 – pág. 01; Num. 8898789 – pág. 01). No entanto, em nenhuma das datas o autor compareceu para ser submetido ao exame pericial.

Observou o juízo de piso que sem a realização da prova pericial, para a qual o autor não compareceu, não há prova de que em razão do acidente houve a incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez (Num. 8898804 – pág. 02). Dessa forma, decidiu pela improcedência do feito (Num. 8898804 – pág. 03).

O apelante não se conforma. Alega que não foi intimado pessoalmente acerca da data, hora e local designado para a realização de perícia médica. Aduz que mesmo não sendo intimado pessoalmente, informado por seu patrono, compareceu no dia marcado, porém o médico perito judicial designado não compareceu.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte. A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação
é o
ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de
intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte
, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Saliente-se que o exame pericial é essencial para a constatação da invalidez permanente e seu grau de repercussão, requerendo a presença da parte, visto que nas ações que visam o recebimento de seguro obrigatório DPVAT, a realização de perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, sendo necessária intimação pessoal da parte quanto à data, horário e local da realização da perícia.

O c. STJ já assentou entendimento de que a perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação da parte, visto que ato personalíssimo
(STJ
REsp 1364911/GO).

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

A inocorrência da intimação pessoal da parte autora, para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. Conforme consta no Aviso de Recebimento (AR - Num. 8898776 – pág. 01), o autor, ora apelante, não tomou ciência do mandamento judicial, em razão do motivo classificado como “AUSENTE”. A
intimação pessoal da parte
que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo. Frustrada a intimação pela via postal, deve a mesma ser realizada através de diligência levada a efeito por oficial de justiça, nos termos do art. 275, do CPC.

Diante do exposto, anulo a sentença singular. Determino o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito, com a intimação pessoal do autor para comparecer ao ato com vistas à realização de perícia médica, novamente designada.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020